Tribunal: TJPA
Processo: 0002473-02.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, Â§2Âº, I E II, C/C ART. 14, II, DO CP. ALTERAÃÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA PARA A ESCOLHA DO REGIME MAIS GRAVOSO. SENTENÃA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais negativas autoriza a fixaÃ§Ã£o do regime mais gravoso para dar inÃcio ao cumprimento da pena. 2. Recurso improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002473-02.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ALVARO AZEVEDO DA COSTA

ADVOGADO: DR. RODRIGO GODINHO - OAB/PA 13.983
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR (A):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CP. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A ESCOLHA DO REGIME MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais negativas autoriza a fixação do regime mais gravoso para dar início ao cumprimento da pena.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ÁLVARO AZEVEDO DA COSTA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, (redação antiga) c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 02 de fevereiro de 2013, por volta das 08h30min, a vítima Natanaelson de Souza Tavares, chegava em sua residência na companhia de seu cunhado e seu pai, trazendo consigo o montante de R$70.000,00 (setenta mil reais) oriundo de um dia de trabalho no mercado ver-o-peso. Ato contínuo, o acusado Álvaro Azevedo da Costa na companhia de outro indivíduo e munido de arma de fogo, anunciou o assalto. Porém, o pai da vítima ao tentar fazer cessar a conduta, o agarrou por trás e nesse momento Álvaro efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a perna de Natanaelson. Por tal conduta, Álvaro Azevedo da Costa foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2ª, I e II, (redação antiga) c/c art. 14, II, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 103/105, contra a qual a defesa recorreu às fls. 121/126, pugnando a alteração do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Contrarrazões apresentadas às fls. 130/132, pela improcedência do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 136/138).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que o juiz sentenciante após a fixação da pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, determinou o cumprimento inicial no regime semiaberto, todavia, sem que houvesse a devida fundamentação para a escolha do regime mais gravo, pretendendo dessa forma a alteração para o aberto.

Analisando os termos da sentença às fls. 104-v, verifico que quando da escolha do regime de cumprimento de pena, o magistrado assim justificou: ¿
Considerando as circunstâncias e consequências de maior gravidade do crime, assim examinadas na fixação da pena base, determino que a pena de reclusão seja inicialmente cumprida em regime semiaberto (art. 33, §3º, do Código Penal).¿

É cediço que, existe a possiblidade de o agente, não reincidente, condenado a uma pena inferior a quatro, que em tese faz jus ao regime aberto, ter de cumpri-la inicialmente no regime semiaberto, desde que pese contra si, como desfavoráveis, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a justificar a adoção de regime prisional mais gravoso, tal como ocorre no caso dos autos.

Quando da análise das circunstâncias judiciais, o magistrado considerou desfavorável ao apelante as circunstâncias e consequências afirmando que ¿
recomendam exasperação da reprimenda, já que o acusado travou luta corporal com a vítima e seus familiares e efetuou um disparo de arma de fogo que lesionou Nathanelson de Sousa (laudo pericial de fls. 111 do inquérito policial)¿.

Portanto, a meu ver, não é possível constatar flagrante ilegalidade na imposição do regime inicial semiaberto, pois, embora a sua pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatros) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, indica que o regime intermediário de execução mostra-se adequado na espécie.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. RECRUDESCIMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGENTE PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES. PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.1. Cuidando-se de acusada primária, com bons antecedentes e sem elementos concretos do autos que indiquem valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art.
59
do
Código Penal
, à exceção das circunstâncias do crime, afigura-se desproporcional a elevação da pena-base ao montante de 4 anos e 6 meses, equivalente a um recrudescimento à ordem de 1¿2 (um meio) acima do patamar mínimo legal, justificando a excepcional intervenção deste Tribunal, de ofício.
Desse modo, entende-se adequado e consentâneo com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme indicado no decisum agravado, o refazimento da dosimetria da pena, que levou a uma exasperação da pena-base na fração de 1¿4 (um quarto) - ainda substancialmente superior à razão comumente adotada, de 1¿6 (um sexto) -, tendo em vista o expressivo desvalor conferido às circunstâncias do crime no caso vertente.
2.
Ainda que a primariedade da agente e o montante de pena autorizem o regime inicial aberto de cumprimento de pena, a incidência de uma circunstância judicial negativa, com fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, demonstra ser mais adequada a imposição do regime intermediário. Precedentes.

Agravo regimental a que se dá parcial provimento somente para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.
(AgRg no HC n. 344.002¿RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10¿4¿2017 - sem grifos no original)
PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 14 DA LEI 6.368¿1976). IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE ASPECTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.
2. O método trifásico de cálculo da pena busca viabilizar o exercício do direito de defesa, colocando o réu inteiramente a par de todas as etapas da individualização, uma vez que passa a conhecer o valor atribuído pelo juiz às circunstâncias legais que reconheceu presentes.
3. Desse modo, na primeira fase da dosimetria, a finalidade não é outra senão fixar a pena-base utilizando como instrumentos as circunstâncias judicias do artigo
59
do
Código Penal
. Como ponto de partida, utiliza-se o julgador da pena simples ou qualificada abstratamente prevista no preceito secundário do tipo. Aqui, o julgador possui o que se convencionou chamar de discricionariedade vinculada, porque atua dentro das margens, mínimo e máximo, estabelecidas pela apódose normativa previamente ponderada pelo legislador infraconstitucional. São dois desdobramentos essenciais do Princípio da Individualização das penas (pena abstrata e pena em concreto), devendo ser analisados de maneira associada.
4. Conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal violado, são inservíveis para fins de majoração da pena-base (HC 144.765¿RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27¿10¿2015, DJe 16¿11¿2015).
5.
Em atendimento ao princípio da proporcionalidade, quando presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1¿6 (um sexto) da reprimenda mínima (HC 341.706¿RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10¿11¿2016, DJe 21¿11¿2016).

6.
Estabelecida a pena em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento, no caso, deveu-se à existência de circunstância judicial desfavorável, em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. o 59, ambos do
Código Penal
.

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente, mantidos os demais termos da condenação.
(HC n. 368.214¿PA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22¿2¿2017 - sem grifos no original)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e na esteira do parecer ministerial
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e mantenho o regime escolhido.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida de 16.08.2021 a 23.08.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

3